Tribunal: TJDFT
Processo: 0040629-88.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0040629-88.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: ALICE DE PAULA SILVEIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A decisão desta Relatoria de ID 12776603 fixou o valor dos honorários advocatícios nesta execução de quantia certa que visa o recebimento das diferenças sobre o vencimento básico dos proventos de aposentadoria, fundado na paridade entre servidores ativos e inativos e no Decreto no 25.324/2004. Condenei o DISTRITO FEDERAL ao pagamento de honorários advocatícios com base no valor de R$ 120.786,57 (cento e vinte mil, setecentos e oitenta e seis reais e cinquenta e sete centavos). Assim, consignei que a verba honorária observará o percentual mínimo da faixa do inciso I do § 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil. Também foram definidos os parâmetros de correção monetária e juros de acordo com o Tema 810 do Supremo Tribunal Federal. Intimada a exequente para apresentar os cálculos atualizados, encontrou o valor atualizado com correção e juros de R$ 226.761,93 (duzentos e vinte e seis mil, setecentos e sessenta e um reais e noventa e três centavos) - ID 14164035. O Distrito Federal inicialmente concordou com o valor indicado pela exequente (ID 16114997). Determinada a expedição dos respectivos precatórios (ID 16251072), os autos foram enviados à Contadoria Judicial, que encontrou o valor de R$ 224.574,34 (duzentos e vinte e quatro mil, quinhentos e setenta e quatro reais e trinta e quatro centavos). As requisições de precatório foram emitidas, conforme ID 18280591. O Distrito Federal, por usa vez, fez constar que a quantia encontrada pela Contadoria Judicial é superior ao efetivamente devido no montante de R$ 6.979,91 (seis mil, novecentos e setenta e nove reais e noventa e um centavos) – ID 20766322. A exequente afirma que não concorda com a impugnação de cálculos realizada pelo Distrito Federal, já que os juros de créditos não tributários devem seguir os critérios fixados pela legislação infraconstitucional, e aponta erro na expedição do precatório em relação aos honorários de sucumbência, pois os valores são inferiores ao novo teto estabelecido pela Lei Distrital 6.618/2020. Como destacado por ambas as partes, a diferença no valor principal decorre de incongruências no índice de IPCA-E devido a aplicação dos juros moratórios no percentual de 0,5% ao mês, enquanto o Distrito Federal aplicou a taxa de juros nos termos da Lei 11.960/2009, que trata dos juros aplicados à caderneta de poupança (70% da meta da taxa Selic). A condenação é oriunda de relação jurídica não-tributária, portanto, a fixação dos juros moratórios de 6% ao ano permanece hígida como índice de remuneração da caderneta de poupança, por estar de acordo com leis específicas sobre o tema. Assim, diante do acerto dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial no valor de 224.574,34 (duzentos e vinte e quatro mil, quinhentos e setenta e quatro reais e trinta e quatro centavos), cancelo as requisições anteriormente expedidas e determino a expedição do competente precatório do valor principal e a requisição de pagamento para os honorários advocatícios, já que estes perfazem menos de 20 (vinte) salários mínimos. Remetam-se os autos ao eminente Presidente deste Tribunal para fins de direito, nos termos do art. 535, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil e art. 43, inciso VI, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador